Tribunal: TJDFT
Processo: 0727296-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727296-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO REQUERIDO: DESEMBARGADORA RELATORA NÍDIA CORRÊA LIMA DECISÃO RETIRA O SEGREDO DE JUSTIÇA Não versando o feito sobre hipótese na qual a lei determine o segredo de justiça (CPC/2015 189), retiro o sigilo processual. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator